Tribunal: TJSP
Processo: 2286288-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Tutela Antecipada – ação ordinária cível para liberação de garantia por excesso - inviabilidade, desde logo, de liminar para determinar ao réu agravado que libere dois imóveis dados em garantia da cédula de crédito bancário firmada entre as partes - matéria cuja deliberação mais segura exige a instrução processual - "ab initio" ausentes os requisitos legais – art. 300 do CPC/15 – agravo

Ementa:
*Tutela Antecipada – ação ordinária cível para liberação de garantia por excesso - inviabilidade, desde logo, de liminar para determinar ao réu agravado que libere dois imóveis dados em garantia da cédula de crédito bancário firmada entre as partes - matéria cuja deliberação mais segura exige a instrução processual - "ab initio" ausentes os requisitos legais – art. 300 do CPC/15 – agravo improvido.*